Tribunal: TJMT
Processo: 0003540-81.2017.8.11.0033
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0003540-81.2017.8.11.0033.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de São José do Rio Claro.
Apelante: ANGIVÁZIO RIBEIRO DA SILVA.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 08/10/2021.
E M E N T A
PELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - PRELIMINAR DE LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CONFIGURADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A alegação de que o réu agiu em legítima defesa não se sustenta a partir das provas produzidas, em especial pela análise das circunstâncias, assim, não há como acolher a preliminar.
2. Conjunto probatório formado nos autos que se revela suficiente para fundamentação do édito condenatório, uma vez que a vítima, tanto na fase de inquérito quanto na instrução processual narrou os fatos de maneira firme, coerente e sem contradições, afirmando que o apelante lhe agrediu com golpe de “chave de braço” no pescoço, bem como o receituário médico que corrobora suas alegações.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003540-81.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANGIVASIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 015.948.241-00 (APELADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), EDSON KUNZE - CPF: 108.362.091-68 (ADVOGADO), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), ADELMIRO CAETANO - CPF: 484.880.119-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

PELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - PRELIMINAR DE LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CONFIGURADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A alegação de que o réu agiu em legítima defesa não se sustenta a partir das provas produzidas, em especial pela análise das circunstâncias, assim, não há como acolher a preliminar.

2.

Conjunto probatório formado nos autos que se revela suficiente para fundamentação do édito condenatório, uma vez que a vítima, tanto na fase de inquérito quanto na instrução processual narrou os fatos de maneira firme, coerente e sem contradições, afirmando que o apelante lhe agrediu com golpe de “chave de braço” no pescoço, bem como o receituário médico que corrobora suas alegações.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021